Tribunal: TJES
Processo: 5023062-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023062-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TELMA ELITA OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Telma Elita Oliveira Carvalho em face do Estado do Espírito Santo, consubstanciada nos argumentos expostos na inicial de ID nº 9868437 e instruída com os documentos aos Ids 9868440 e 9868441, por meio do qual objetivava a realização de cirurgia para retirada de cálculo renal.

Em sede de

sentença (ID 4626643) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e torno definitiva a Decisão liminar, mantendo seus efeitos, a fim de que o requerido promova a realização da cirurgia pleiteada em até 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00, nos termos dos artigos 536 e ss do CPC. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4626646),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que a presente demanda versa acerca de direito à saúde, consectário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a prioridade deve sempre ser voltada para a tutela tempestiva e efetiva em favor dos jurisdicionados. Ademais, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciaram no sentido de que o direito social à saúde é imperativo, incluindo-se neste o dever de fornecimento gratuito de medicamento ou insumos/materiais prescritos por profissional médico à pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento.

No caso em questão, a Requerente trouxe aos autos documentos médicos que comprovam seu estado de saúde, necessitando da cirurgia para retirada do cálculo renal, sob pena de riscos à sua saúde e bem-estar. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a demanda da requerente, ora recorrida, deve ser julgada procedente por ser medida de inteira justiça.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)